Tribunal: TJDFT
Processo: 0723204-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REICIDENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de furto tentado, uma vez que a condenação está fundamentada nos depoimentos dos policiais e das testemunhas, bem como corroborada por outros elementos de convicção.
2. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. No caso, a reincidência do apelante obsta a aplicação do referido princípio.
3. É adequada a utilização da fração de 1/6 (um sexto), na segunda fase da dosimetria da pena, para cada atenuante ou agravante reconhecida, ressalvada fundamentação concreta para a aplicação de patamar diverso.
4. Em face do óbice previsto no inciso II do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o acusado é reincidente, não sendo a medida socialmente recomendável ao caso específico.
5. Correta a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 (quatro) anos, o réu é reincidente.
6. Recurso parcialmente provido.